Tribunal: TJMT
Processo: 1014620-69.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014620-69.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO RAMOS GONCALVES - CPF: 051.269.951-89 (APELANTE), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO), ALTAIDES CARDOSO GAMA - CPF: 031.231.491-45 (TERCEIRO INTERESSADO), GERMANO JOAQUIM SANTANA NETO - CPF: 654.950.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.

ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. PROVA CAUTELAR NÃO REPETÍVEL. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. DELITO DE PERIGO ABSTRATO.
PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA
. IMPROCEDÊNCIA. PRÁTICA DE NOVO DELITO DOLOSO NO CURSO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. QUEBRA
DE FIANÇA QUE PRESCINDE DE TRÂNSITO EM JULGADO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE
. IMPROCEDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR CRIME DE NATUREZA DIVERSA. VALIDADE. FRAÇÃO PROPORCIONAL DE AUMENTO.
AL
TERAÇÃO DO

REGIME E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. NECESSIDADE DO REGIME SEMIABERTO E ÓBICE À SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
D
efesa técnica contra sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/1997, à pena de detenção em regime inicial semiaberto, adimplemento de dias-multa, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e ao perdimento de metade do valor da fiança recolhida pelo seu correspondente quebramento.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão, saber se:

(
I
) o acervo de provas atende aos critérios de suficiência probatória para condenação, mormente pela ausência de repetição do depoimento em juízo pelo agente de segurança que lavrou o auto de constatação;

(
II
) ocorreu violação ao princípio da presunção de inocência em razão do quebramento da fiança derivado de nova ação penal ainda sem trânsito em julgado;

(
III
) a condenação definitiva pretérita por crime de natureza diversa constitui esteio idôneo para sopesar negativamente os maus antecedentes;

(
IV
) o apelante preenche os requisitos para a fixação do regime prisional inicialmente aberto;

(
V
) é imperativa a adoção de medidas cautelares alternativas mediante a substituição da reprimenda privativa de liberdade por penas restritivas de direitos ante a aferição dos predicados pessoais.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitivas restam irrefutáveis. O Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora caracteriza-se como prova cautelar e estritamente não repetível, subsumindo-se à ressalva do artigo 155 do Código de Processo Penal. Ademais, atestada a influência alcoólica por agentes detentores de fé pública em operação da "Lei Seca", a prova soma-se à confissão do agente de que realizou a ingestão de álcool, sendo o delito delineado no CTB de perigo abstrato.

4. A prática de novel infração penal dolosa em meio à vigência da liberdade provisória consubstancia fundamento processual inconteste para o quebramento da fiança e o perdimento parcial dos valores acautelados, nos termos do artigo 341, inciso V, do CPP, afigurando-se prescindível a superveniência do trânsito em julgado e inexistindo qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

5. A valoração depreciativa dos antecedentes criminais mostra-se devidamente justificada diante de condenação transitada em julgado precedente, sendo de somenos importância a distinção do bem jurídico previamente tutelado. A adoção da fração de um oitavo sobre as balizas cominadas apresenta consonância com o critério da razoabilidade e com a discricionariedade motivada da jurisdição.

6. A valoração desfavorável dos antecedentes do agente impede a estipulação de regime mais brando, legitimando a mantença do regime semiaberto. De i
gual
modo, veda-se a substituição da pena privativa por penas restritivas de direitos,
ex
vi do artigo 44, inciso III, do Código Penal, denotando a imperiosidade de reprimenda contundente para fins de reprovação e prevenção especial.

IV. Dispositivo e tese:

7. RECURSO DESPROVIDO.

Teses de julgamento:

1.
O Auto de Constatação de Embriaguez constitui legítima prova cautelar não repetível, apta a ancorar o decreto condenatório em crimes de

trânsito, ainda que dissociada de oitiva judicial do seu subscritor, desde que em convergência com demais elementos probatórios.

2.
A prática de novo crime doloso no gozo de liberdade provisória afiançada enseja a quebra da fiança e o consequente perdimento de seu valor, sendo desnecessário aguardar eventual trânsito em julgado do novo processo criminal.

3.
Condenações definitivas prévias, inclusive por delitos afetos a bens jurídicos distintos, perfazem lastro bastante à exasperação da pena-base a título de maus antecedentes.

4.
As circunstâncias judiciais adversas justificam o recrudescimento do regime carcerário e atuam como impeditivo legal para a substituição da sanção reclusiva por medidas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro), art. 306, § 1º, inciso II, e § 2º. Decreto-Lei nº 3.689/1941 (Código de Processo Penal),
arts
. 155, parágrafo único, 341, inciso V, e 343. Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal),
arts
. 33, § 3º, 44, inciso III, e 59. Resolução nº 432/2013 do Contran.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 836.704/SC, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 11.03.2024. TJMT, Apelação Criminal 0001725-17.2020.8.11.0042, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 17.12.2025. STJ, HC n. 270.746/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.05.2014. TJSP, Apelação Criminal 1515149-25.2021.8.26.0228, Rel. Des. Laerte Marrone, 2ª Câmara de Direito Criminal, j. 28.03.2026. STJ,
AgRg
no HC 773.645/MS, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 18.04.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Maurício Ramos Gonçalves
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do artigo
306, § 1º, inciso II, da Lei nº 9.503/97
(Código de Trânsito Brasileiro), à pena de
08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de 4
5 (quarenta e cinco) dias-multa
e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias
. O juízo ainda decretou o
quebramento da fiança
, com a perda de metade de seu valor.

Em suas razões recursais, a
D
efesa pleite
ou
a
absolvição
do réu por
insuficiência probatória
, argumentando violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que a condenação se baseou exclusivamente no Auto de Constatação lavrado por policial não ouvido em juízo. Aleg
ou
que o réu ingeriu quantidade ínfima de álcool ("uma
long

neck
") incapaz de alterar sua capacidade psicomotora.

Subsidiariamente, requer
eu
a
restituição integral do valor da fiança
, argumentando violação ao princípio da presunção de inocência pela ausência de trânsito em julgado do novo crime apontado. Pugn
ou
, ainda, pela
redução da pena-base ao mínimo legal
(afastando a valoração negativa da condenação anterior por crime ambiental), a fixação do
regime inicial aberto
e a
substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
(id. 327170411).

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento
do recurso
, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

327170414
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso interposto
(
id.
337255367
)
.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

Exsurge da peça acusatória que, no dia 30 de abril de 2023, por volta das 03h35, na Cidade de Sinop/MT, o recorrente conduziu veículo automotor (BMW 320I) com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e, ao ser abordado em uma blitz integrada da operação "Lei Seca", recusou-se a realizar o teste do etilômetro, oportunidade em que os agentes lavraram o Auto de Constatação de Embriaguez, atestando visíveis sinais de alteração psicomotora, como odor etílico, sonolência, olhos vermelhos, dispersão e fala alterada.

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

A
D
efesa sustent
ou
a absolvição argumentando que a condenação viola o artigo 155 do Código de Processo Penal, pois o policial responsável pela lavratura do Auto de Constatação não prestou depoimento em juízo, e que a confissão do réu de ingestão de apenas "
uma
long

neck
" não comprova a efetiva alteração psicomotora.

A pretensão absolutória não prospera.

A
materialidade
delitiva encontra-se inequivocamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (
i
d.
327169889
), pelo Boletim de Ocorrência nº 2023.118069
(id. 327169890)
e, de forma conclusiva, pelo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (
i
d.
327169892
).

A
autoria
restou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório.

N
a
fase inquisitorial
, o réu
Maurício Ramos Gonçalves
confessou a ingestão de bebida alcoólica, afirmando que tomou um copo de cerveja antes de assumir a direção do veículo automotor.

Em
juízo
, o

apelante

ratificou a confissão extrajudicial. Relatou que havia bebido uma "
long

neck
" de cerveja após o expediente e que, no trajeto para sua residência, foi parado na blitz. Admitiu que se negou a fazer o teste do bafômetro por acreditar que, tendo tomado apenas uma cerveja, o procedimento não seria necessário, imaginando, ainda, que não seria preso por se tratar de uma das primeiras operações na cidade.

No tocante à prova testemunhal colhida no inquérito policial, o Policial Militar
Altaides
Cardoso Gama
(condutor do flagrante) e o Policial Civil
Germano Joaquim Santana Neto
relataram, de forma uníssona, que participavam de uma blitz integrada. Narraram que, ao abordarem o veículo conduzido pelo apelante e o convidarem a realizar o teste do etilômetro, houve recusa
.

D
iante d
isso
, elaboraram o respectivo Auto de Constatação e o conduziram à delegacia.

Em sede judicial
, o Policial Civil
Germano Joaquim Santana Neto
ratificou a dinâmica padronizada da operação integrada da "Lei Seca". Esclareceu que, na ocasião, encontrava-se na base (delegacia) recebendo as informações da equipe de campo (rua) para a confecção do boletim de ocorrência. Embora tenha afirmado não se recordar de detalhes específicos do contato direto com o apelante – fato previsível diante do volume de abordagens nesse tipo de operação –, o agente confirmou a regularidade e a lisura do protocolo adotado pela equipe policial.

Na fase

judicial, o Policial Militar
Altaides
Cardoso Gama
teve sua ausência justificada em razão da participação em um curso de formação.

Diante desse cenário probatório, a alegação defensiva de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal esbarra na própria natureza da prova coligida.

O Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez consubstancia típica prova cautelar e não repetível. A percepção do estado de embriaguez do condutor ocorre no exato momento da abordagem policial e, pela transitoriedade dos efeitos do álcool no organismo humano, torna-se impossível a sua reprodução idêntica na fase judicial. O parágrafo único do artigo 155 do diploma processual penal excetua expressamente as provas não repetíveis da vedação de fundamentação exclusiva em elementos informativos.

Alinhado a essa premissa, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o referido documento constitui prova irrepetível, cuja elaboração circunscreve-se ao instante em que os sinais físicos e motores da embriaguez se encontram patentes, sendo inviável a sua recriação processual. Observe-se:

“(...). II -
O Auto de Constatação de Embriaguez é prova não repetível
, pois somente poderia ser elaborado enquanto se mantém o estado de embriaguez do investigado e não posteriormente aos fatos, já no curso do processo penal, situação que obviamente tornaria
inócua
a produção de tal prova
. (...).” (STJ -
AgRg
no HC: 836704 SC 2023/0234367-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024)

Na mesma linha de intelecção, este egrégio Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o Auto de Constatação detém plena presunção de legitimidade e que o esquecimento de detalhes fáticos por parte dos policiais em juízo – natural em virtude do lapso temporal e da intensa rotina operacional – não retira a validade dos elementos coligidos na fase apuratória para co
nfirm
ar a embriaguez. A propósito:

"(...). 3. O
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, lavrado no momento da abordagem policial,
constitui prova cautelar, antecipada e não repetível
,
revestida de presunção de legitimidade, apta a comprovar a materialidade do delito de embriaguez ao volante
, conforme entendimento consolidado do STJ. 4.
Os depoimentos dos policiais militares colhidos na fase investigativa
conservam validade para corroborar o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
, ainda que não tenham sido integralmente rememorados em juízo, sobretudo quando o esquecimento decorre do expressivo lapso temporal entre os fatos e a audiência de instrução
. (...)." (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00017251720208110042, Relator: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 17/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/12/2025)

Ademais, o artigo 306, § 1º, inciso II, e § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, aliado à Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, autoriza a comprovação da alteração da capacidade psicomotora por meio da constatação de sinais pelo agente de trânsito, suprindo legalmente a recusa ao etilômetro.

Como visto, a prova documental não se encontra isolada. A constatação técnica dos agentes públicos (que atestaram sonolência, olhos vermelhos, hálito alcoólico e fala alterada) encontra plena co
nfirmação
na confissão judicial do próprio apelante, que admitiu ter ingerido álcool antes de dirigir.

O argumento de que a quantidade ingerida ("uma
long

neck
") seria ínfima e incapaz de alterar a capacidade psicomotora carece de amparo legal. O crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro classifica-se como de perigo abstrato. A lei não exige a demonstração de direção anormal ou a quantificação do grau de rebaixamento motor. O legislador presumiu o risco à segurança viária a partir da condução do veículo por pessoa sob influência de álcool. Uma vez atestados os sinais clínicos por agentes dotados de fé pública, torna-se irrelevante a quantidade exata de bebida consumida.

Em suma, o acervo probatório coligido aos autos revela-se robusto, coeso e plenamente apto a sustentar o édito condenatório. A conjugação da prova documental cautelar irrepetível com a confissão judicial do réu e a prova testemunhal afasta qualquer dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria delitivas. Por conseguinte, a tese absolutória por insuficiência de provas carece de lastro fático e jurídico, revelando-se imperiosa a manutenção da condenação nas sanções do artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Superada a tese absolutória, no tocante ao pedido de
restituição do valor integral da fiança
, a pretensão encontra óbice na legislação processual penal.

O magistrado singular decretou o quebramento da fiança e o perdimento de metade de seu valor com amparo no artigo 341, inciso V, do Código de Processo Penal, visto que o apelante, no curso deste processo, praticou nova infração penal dolosa (autos nº 1010593-09.2024.8.11.0015).

A
D
efesa argument
ou
ofensa à presunção de inocência, porquanto a nova ação penal não possui trânsito em julgado.

A jurisprudência das Cortes Superiores consolidou o entendimento de que a lei não condiciona a quebra da fiança ao trânsito em julgado da nova infração penal. O recebimento da denúncia no novo feito demonstra a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, configurando o descumprimento das condições da liberdade provisória.

O perdimento da fiança constitui consequência jurídica autônoma do comportamento processual do réu, não havendo ofensa ao princípio da não culpabilidade ou do
non bis in idem
.

Nesse sentido, os tribunais pátrios, amparados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmaram a diretriz de que a mera prática de crime doloso durante o período de liberdade provisória afiançada justifica a quebra do benefício, sendo prescindível aguardar a prolação de sentença condenatória definitiva do novo feito.
Vejamos
:

"(...). 7. Quebra de fiança mantida. "
O simples cometimento de delito doloso praticado na vigência da fiança autoriza o quebramento do benefício, e
tal
não precisa se evidenciar pela sentença condenatória, muito menos pelo trânsito em julgado da condenação
" (STJ, HC
n.
270.746/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/5/2014,
DJe
de 11/6/2014). (...)." (TJ-SP - Apelação Criminal: 15151492520218260228 São Paulo, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 28/03/2026, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/03/2026)

Desse modo, constatada a instauração de nova ação penal em desfavor do apelante por crime doloso praticado no curso da liberdade provisória, a decretação do quebramento da fiança revela-se escorreita. O perdimento de metade do valor recolhido atende estritamente aos comandos dos artigos 341, inciso V, e 343 do Código de Processo Penal, o que afasta qualquer pretensão de restituição integral do montante e não configura ofensa à presunção de inocência.

Em relação à
dosimetria da pena
, a
D
efesa insurg
iu
-se contra o recrudescimento da pena-base decorrente dos maus antecedentes. Aleg
ou
que a condenação definitiva anterior
se refere
a crime de natureza diversa (crime ambiental) e não serve para justificar a exasperação nesta demanda.

A pretensão improcede. O Código Penal, em seu artigo 59, não exige que a condenação anterior transitada em julgado tutele o mesmo bem jurídico para configurar os maus antecedentes. A existência de condenação definitiva por fato anterior evidencia o histórico infracional do agente e legitima idoneamente a valoração negativa da circunstância judicial.

A fração de aumento adotada pelo magistrado na primeira fase (1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima) encontra-se em perfeita harmonia com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

De fato, a Corte Cidadã consagra a discricionariedade motivada do julgador na primeira etapa da dosimetria, rechaçando a imposição de critérios aritméticos rígidos e admitindo expressamente a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas abstratamente cominadas. A propósito:

"1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim,
o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade
.
2. No caso em exame,
a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior
. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do
CP.
3. Agravo regimental não provido." (STJ -
AgRg
no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/05/2023)

Por conseguinte, a exasperação da pena-base fundamentada em condenação definitiva anterior revela-se escorreita e proporcional. A natureza do delito prévio não afasta a configuração dos maus antecedentes, tampouco a fração de 1/8 aplicada destoa da razoabilidade, impondo-se a manutenção irrepreensível da sanção fixada na primeira fase da dosimetria.

Sobre a fixação do
regime prisional
e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, as pretensões defensivas igualmente não merecem guarida.

O artigo 33, § 3º, do Código Penal autoriza a fixação de regime mais gravoso quando as circunstâncias judiciais forem desfavoráveis. No caso vertente, o reconhecimento escorreito dos maus antecedentes justifica a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a sanção final seja inferior a 04 (quatro) anos.

De igual modo, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos esbarra no artigo 44, inciso III, do Código Penal. A medida não se revela socialmente recomendável, nem suficiente para a reprovação e prevenção do crime, visto que os antecedentes do réu indicam a necessidade de uma resposta estatal mais efetiva.

Conclui-se, portanto, que a fixação do regime inicial semiaberto e a negativa de substituição da reprimenda corporal alinham-se perfeitamente aos ditames legais. A valoração negativa dos antecedentes criminais constitui óbice intransponível à concessão do regime mais brando e da conversão da pena, evidenciando que medidas mais lenientes seriam insuficientes para a devida reprovação da conduta delitiva.

À vista
do exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Maurício Ramos Gonçalves
,
mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026